Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-19.2014.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0004822-19.2014.8.11.0015
Recorrentes: FERNANDO BRUNO CRESTANI e LEONARDO CRESTANI
Recorridos: JOSÉ ROBERTO TAVARES e OUTROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL, interposto por FERNANDO BRUNO CRESTANI e LEONARDO CRESTANI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso das partes recorridas para julgar improcedentes os embargos a execução, com a seguinte ementa (ID. 100751465):
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. A regra não pode servir para justificar a suspensão de prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano
(TJMT, ApCiv no 0004822-19.2014.8.11.0015 Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 10.11.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos pelas partes recorrentes foram rejeitados, conforme acordão de ID 109416456.
A parte recorrentes alegaram, em síntese:
i) Violação aos artigos 1.022, II e III, e parágrafo único, II c/c 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil por negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto a pontos essenciais, os quais, se analisados, dariam desfecho diverso à controvérsia sub judice, em especial:
a) ciência inequívoca dos recorridos quanto à sentença de primeira instância em 18.12.2021, ocasião em que compareceram aos autos alegando nulidade de intimação e pediram por nova publicação da decisão (art. 272§8o CPC) correndo, a partir de então, o prazo para interposição dos embargos de declaração, os quais, por terem sido protocolados após o decurso legal, não interromperam o prazo para interposição da apelação. Diante disso, defenderam que o acordão deve ser anulado por intempestividade do apelo;
b) violação, pelos vendedores, ora recorridos, do dever de observância da boa fé contratual (art. 422 do Código Civil) para efeito de aplicação da exceção de contrato não cumprido disposta no art. 476 do Código Civil, haja vista que não informaram fato relevante subjacente à compra da fazenda, que a existência de litígio possessório envolvendo a área, situação fática, aliás, que não foi reconhecida explicitamente pelo Tribunal de origem.
ii) No que tange ao mérito recursal, voltaram a sustentar violação aos artigos 272§8o do CPC e 9o, §1o da Lei 11.419/2006 defendendo a intempestividade do recurso de embargos de declaração e consequente apelação interposta pelos recorridos porque “ao peticionar nos autos no dia 18/12/2020 para expressamente requerer que fosse “republicada a R. Sentença”, o patrono do apelante/recorrido teve inequívoco conhecimento quanto ao teor da sentença”, correndo, a partir desta data, o prazo para interposição dos declaratórios.
iii) Reiteraram o ferimento aos artigos 422 e 476 CC praticada pelo órgão julgador deste Sodalício, tendo em vista que “o que se verifica no caso em exame é que houve prévio descumprimento contratual por parte dos vendedores/recorridos, correlacionado ao dever de boa fé, no momento em que alienaram um imóvel litigioso como sendo livre e desembaraçado de ônus de qualquer natureza, omitindo tal circunstância dos compradores/recorrentes, o que justifica a interrupção dos pagamentos por esses últimos, acobertados que estão (ou devem estar) pelo instituto da exceção de contrato não cumprido”.
iv) Alegaram violação aos artigos 778§1o, III e §2o e 779 incisos I e IV do CPC, ao argumento de ilegitimidade ativa e passiva ad causam. No tocante à ilegitimidade ativa, asseguraram que os recorridos/ exequentes “não são os titulares dos direitos que buscam através dos processos executivos tendo em vista que cederam a dívida para a pessoa de Jeferson Jorge Salomão”. No que tange à ilegitimidade passiva, aduziram “tem-se que o executado/recorrente Leonardo Crestani é parte ilegítima para responder aos termos das demandas executivas, tendo em vista que nos títulos executivos que as aparelham não figura como garantidor da dívida, assumida exclusivamente pelo executado Fernando Bruno Crestani”.
v) Arguiram violação aos artigos 406 do Código Civil e 161§11C do CTN c/c, ao argumento de excesso de execução, tendo em vista a ilegalidade na pactuação de juros moratórios superiores a 1% ao mês, posteriores ao primeiros trinta dias de inadimplência, tal como consta no contrato celebrado entre as partes.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 113918496 e 113882486).
Contrarrazões (ID 118065981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 1022 do CPC c/c 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil – Pressupostos Satisfeitos.
Consoante relatado alhures, a partir da suposta violação ao art. 1022 inciso II c/c 489, § 1o, IV do CPC, as partes recorrentes alegaram que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado quanto ao fato de que houve ciência inequívoca dos recorridos quanto publicação da sentença de primeira instância em 18.12.2021, correndo, a partir deste marco temporal, o prazo para interposição dos embargos, na exegese dos artigos 272§8o do CPC e 9o, §1o da Lei 11.419/2006.
Asseveraram ainda que não houve manifestação quanto ao fato dos vendedores, ora recorridos, terem desrespeitado o dever de observância da boa-fé contratual (art. 422 do Código Civil) para efeito de aplicação da exceção de contrato não cumprido disposta no art. 476 do Código Civil, haja vista que não informaram fato relevante subjacente à compra da fazenda, que a existência de processo judicial (litígio possessório) envolvendo a área, situação fática, aliás, que não foi reconhecida explicitamente pelo Tribunal de origem, embora tenha sido o fundamento utilizado pelo magistrado singular para julgar procedente os presentes embargos à execução.
Observando-se o teor do acordão exarado por este Sodalício, este aparenta omissão quanto aos pontos e, embora interpostos embargos de declaração, a decisão foi peremptória ao destacar, in verbis (ID109416456):
De proêmio, os embargantes alegam erro material sobre a tempestividade do recurso de apelação, asseveram que a sentença foi disponibilizada no dia 26.11.2020, e que no dia 18.12.2020 o advogado dos embargados protocolou pedindo a republicação da sentença, tendo sido criado pelo cartório novo expediente no sistema, e o patrono dos embargados registrado a ciência no dia 29.01.2021, no mesmo dia opôs os embargos de declaração, porém intempestivos, diante da teoria da “ciência inequívoca”.
Asseveram que o termo inicial para oposição dos embargos de declaração perante o juízo de 1o grau deve ser reconhecido como o dia 18.12.2020, considerando a manifestação da parte de cujo teor se conclui a ciência inequívoca quanto ao teor da sentença de 1o grau.
No acordão restou devidamente esclarecido sobre a tempestividade do recurso de apelação, vejamos:
De início, analiso a preliminar atinente a tempestividade do recurso. Observo que a sentença foi prolatada, porém houve a interposição de embargos de declaração, que esclareceu sobre a ausência de intimação dos advogados de Luiz Carlos Tavares, vejamos:
“Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a nota de expediente, que visava proceder a intimação do requerido sobre o conteúdo da sentença de mérito prolatada nos autos, não registrou a indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido (ID n.o 47346755, págs. 1/5). Assim, como forma de evitar a caracterização de nulidade processual, foi realizada, por ato ordinatório, em 20 de janeiro de 2021, novamente a intimação do requerido acerca da prolação de sentença (ID n.o 47352820), sendo que o advogado do requerido registrou ciência da intimação em 29/01/2021 (‘vide’ intimação n.o 7390954 na guia expedientes). Logo, os presentes embargos de declaração, são, inquestionavelmente, tempestivos.”
Assim, considerando o efeito integrativo dos embargos e a interrupção do prazo, o recurso de apelação foi interposto dentro do lapso de tempo admissível para apresentação, conforme consta na certidão de id. 91772202, configurando-se tempestivo o apelo.
Logo, não há qualquer erro material a ser sanado, até mesmo nos embargos de declaração o douto magistrado consignou sobre o não registro da indicação do nome dos advogados que patrocinam a defesa do requerido na sentença, o que ocasionou a publicação posterior, com intuito de evitar a nulidade da decisão.
(...) o que tange alegação de omissão sobre as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia, quais sejam, se o inadimplemento dos deveres anexos ou laterais ao contrato, relacionados à boa-fé contratual (art. 422 do CC), pode ou não ser invocado para atrair a exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), na linha desenvolvida pela sentença; se a existência de litígio pré-existente ao contrato, omitida da contraparte, deve ou não ser considerada como obrigação anexa ou lateral dos vendedores, relacionada à boa-fé contratual, na linha fundamentada na sentença, notadamente em se considerando que não se poderia exigir dos compradores que fizessem constar disposição contratual específica sobre a suspensão de pagamento em decorrência de um litígio possessório se isto não era do seu conhecimento, também não merece guarida.
O magistrado não está obrigado a julgar a questão posta, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.
Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ, in verbis:
(...)
Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pela parte no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção.
De mais a mais, os enunciados do Conselho Superior de Justiça Federal são apenas referências, desprovidos de observância obrigatória pelos juízes e tribunais.
Avançando na celeuma, os embargantes aduzem omissão sobre o contexto fático-probatório imprescindível à aferição do inadimplemento contratual por parte dos devedores, caracterização de litigio possessório pré-existente ao contrato.
Com a devida vênia, na decisão houve manifestação clara, fundamentada e objetiva quanto a não aplicação da exceção do contrato não cumprido. Transcrevo:
“Extrai-se dos autos que no dia 28.07.2010 as partes pactuaram o contrato particular de compra e venda de imóvel rural (id. 92238049), tendo como objeto a aquisição do imóvel rural denominado Fazenda Matrinchã II, matriculada sob no 1885 do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, localizada no Município de Nova Bandeirantes.
(...)
Vê-se, portanto, que no contrato os apelantes se comprometeram a entregar o imóvel aos apelados como “livre e desembaraçado de quaisquer ônus (real, pessoal, fiscal ou extrajudicial), dividas, arrestos ou sequestros, ou ainda de restrições de qualquer natureza”.
Ora, nesse contexto, não há dúvida de que os vendedores, ora apelantes assumiram a obrigação de entregar o imóvel rural sem embaraços, hábil, livre para a transferência do bem.
No caso, os apelados alegam restrições ao exercício da posse como justa causa para a suspensão do pagamento e a constituição em mora do vendedor, conforme se depreende na notificação extrajudicial realizada em 24.07.2012, verbis:
“Notificados, para no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento desta, dar cumprimento às Cláusulas no 02 e 04, dos Contratos Particulares de Compra e Venda de Imóveis Rurais celebrados em 28/07/2010, referente aos imóveis envolvendo a área de terras composta de 4.703,6878 hectares, denominado Fazenda Matrinchã, objeto da matricula no 2190, do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, MT; e a área de terra composta por 4.946,65 hectares ou 2.044 alqueires, sendo 4.721,34 hectares, denominado Fazenda Matrinchã II, objeto da matricula no. 1885, do CRI da Comarca de Nova Monte Verde, MT, todas localizadas no Municipio de Nova Bandeirantes, MT, no sentido de entrega-los livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive de restrições do exercício da posse, haja vista que há bastante tempo vêm sendo tolhidos de exercerem livremente seus direitos, na condição de adquirentes, por força de atos de violência e esbulhos praticados por garimpeiros e diversos outros interessados, inclusive com ameaças de morte, conforme faz prova a documentação inclusa (Boletins de Ocorrências e Pedidos de Providências, etc) sob pena de suspensão dos pagamentos e constituição em mora, além de suportar as medidas judiciais cabíveis.” (id. 92238049)
A vista disso, não assiste razão aos apelados ao invocarem a exceção do contrato não cumprido, tendo em vista que a cláusula contratual que dispõe sobre o recebimento da posse precária do imóvel, apenas condicionou a suspensão do pagamento decorrente da ausência de fornecimento pelos apelantes aos documentos necessários para a realização dos projetos de exploração dos recursos naturais, aos pertinentes ao processo de georreferenciamento e a carta de confinantes.” (id. 100751468)
Desse modo, observa-se que as teses da ciência inequívoca quanto a data da publicação da sentença e a violação aos deveres anexos ao contrato não foram analisados e, salvo melhor juízo a ser desenvolvido pela Corte superior, teriam força suficiente para alterar o destino deste processo.
Isto porque, quanto a preliminar, se procedente for, pode culminar na intempestividade da apelação e, no que se refere ao mérito, a eventual inocência dos contratantes quanto ao litígio anterior envolvendo a área adquirida daria substrato à tese de exceção de contrato não cumprido, sendo este, aliás o entendimento do magistrado singular quando julgou procedentes os embargos à execução.
Desta forma tais circunstâncias aparentam ser suficientes para afrontar o disposto nos artigos 1022 inciso II e 489§1o incisos II e III do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça